Tribunal: TJDFT
Processo: 0084158-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0084158-04.2009.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento da correção monetária pelos expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos. Portanto, o julgamento do presente recurso tem relação com a decisão proferida em 07.04.2020 pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, determinando a prorrogação da suspensão anteriormente deferida, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Ante a determinação do Pretório Excelso, descabido acolher o pedido do apelado para julgamento do feito, porquanto não realizara acordo com o apelante. Destarte, o presente processo deverá permanecer sobrestado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 12.3.2020. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator